Tribunal: TJDFT
Processo: 0741269-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A Resolução no 271/2023, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como parâmetro objetivo para aferição da hipossuficiência a renda mensal de até cinco salários mínimos.
4. Afasta-se a presunção de hipossuficiência financeira se o acervo probatório evidencia que, mesmo considerando as dívidas previamente assumidas, o agravante tem condições de arcar com o pagamento das custas do processo sem prejuízo ao seu sustento.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Resolução no 271/2023, da Defensoria Pública do Distrito Federal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0706770-59.2024.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 10/4/2024.